Tribunal: TJSP
Processo: 2083426-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIOS DE 2011 A 2015 – MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. Decisão que indeferiu o pedido de inscrição de inadimplência por meio do sistema SERASAJUD. Recurso interposto pelo exequente.
RESTRIÇÃO POR MEIO DO SISTEMA SERASAJUD – POSSIBILIDADE – Termo de Cooperação Técnica no 20/2014, firmado pelo Conselho

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIOS DE 2011 A 2015 – MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. Decisão que indeferiu o pedido de inscrição de inadimplência por meio do sistema SERASAJUD. Recurso interposto pelo exequente.
RESTRIÇÃO POR MEIO DO SISTEMA SERASAJUD – POSSIBILIDADE – Termo de Cooperação Técnica no 20/2014, firmado pelo Conselho Nacional de Justiça e o Serasa Experian, criando o sistema SERASAJUD – Termo que se encontra em consonância com o disposto no artigo 782, §3o do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável subsidiariamente às execuções fiscais por força do artigo 1o da Lei Federal no. 6.830/80), que prevê a possibilidade de o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes a pedido da parte – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Decisão reformada – Recurso provido.